Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-13.1993.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-13.1993.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRECEDENTE EXTRAÍDO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da suposta ausência de interesse no prosseguimento do feito (ID n. 54021461).

2. Dispõe o art. 485, III, do CPC, que configura abandono da causa a inércia da parte autora em promover os atos e as diligências que lhe incumbir por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessária, como condição para a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento em abandono da causa, a observância ao § 1º do mesmo art. 485 do Código de Ritos, segundo o qual “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

3. Da análise dos autos, observa-se que a Sentença impugnada que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sobretudo por ter sido proferida sem a prolação de despacho instando as partes a se manifestarem (ID n. 54021461), encontra-se desamparada de substrato jurídico hábil a perfectibilizar o abandono da causa na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil, na medida em que não há comprovação de que foi efetivada a intimação pessoal em observância aos termos do art. 485, III, § 1º , do CPC, razão por que, por estar a decisão impugnada em dissonância com o disposto no Código de Ritos, impõe-se o reconhecimento de
error in procedendo
e a anulação da Sentença vergastada para determinar o regular processamento da ação perante o Juízo de origem.

4. É firme a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
".

5. Apelação conhecida e provida, para, reconhecendo a existência de nulidade, anular a Sentença proferida no ID n. 54021461 e determinar o regular processamento da ação perante o Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n. 0000021-13.1993.8.05.0258
, no qual figura como parte Apelante
por
MARILEIDE BRANDAO DOS SANTOS
como parte Apelada o

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR